Tribunal: STF
Processo: HC 115738
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVOS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Em casos teratológicos e excepcionais, necessário o afastamento do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. A despeito da gravidade dos delitos imputados ao paciente, ausentes indícios de sua participação em grupo criminoso ou de seu envolvimento em tráfico de drogas de grande dimensão. Inexistência de risco à ordem pública a justificar a segregação cautelar.



    3. Inobstante o decreto prisional ter outros fundamentos, como a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, não foram indicados elementos concretos autorizadores da sua manutenção. 



    4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (fiança e comparecimento periódico em juízo). 



    5. Ordem concedida.